Tribunal: TJPA
Processo: 0003366-71.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003366-71.2014.8.14.0008

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: AERCIO BUENO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0003366-71.2014.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA – OAB/PA 9.047

EMBARGADO:

AÉRCIO BUENO AZEVEDO

ADVOGADOS: JOÃO VICTOR DIAS GERALDO – OAB/PA 19.677 E JULIA S.A. RABELO – OAB/PA 28.753

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. DISTINÇÃO DE PLANO DE SÁUDE E SEGURO DE VIDA. ARGUMENTOS QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES LEGAIS DOS DECLARATÓRIOS. CLARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARTIGO 1.1026, § 2º DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003366-71.2014.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA – OAB/PA 9.047

EMBARGADO:

AÉRCIO BUENO AZEVEDO

ADVOGADOS: JOÃO VICTOR DIAS GERALDO – OAB/PA 19.677 E JULIA S.A. RABELO – OAB/PA 28.753

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe IDs

19791339, página 1; 20351006, páginas 1-6 ), que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível à redução do valor dos danos morais.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DANOS MORAIS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VERSUS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE INCIDENTE. PRAZO DE CARÊNCIA NEUTRALIZADO EM SITUAÇÕES URGENTES. PRECEDENTES DO TJPA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO POR RECUSA INDEVIDA AO PAGAMENTO. REDUÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E AFASTAMENTO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.( PJe ID 20351006, páginas 1-2)

Em razões recursais,

a
Embargante aduz

contradição no acórdão objurgado

quando equipara Plano de Saúde

a Seguro de Vida, onde não se aplica a excepcionalidade do afastamento do

prazo de carência quando se trata de urgência e emergência. E, ao final, requer o reconhecimento do vício apontado, seguindo-se do conhecimento e provimento dos Declaratórios segundo argumentos esposados.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

20781486, páginas 1-2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0003366-71.2014.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA – OAB/PA 9.047

EMBARGADO:

AÉRCIO BUENO AZEVEDO

ADVOGADOS: JOÃO VICTOR DIAS GERALDO – OAB/PA 19.677 E JULIA S.A. RABELO – OAB/PA 28.753

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame do vício apontado:
Contradição.

Examinando as razões insertas nos Declaratórios, percebo que seus termos ultrapassam os limites do Recurso porque rediscutem
matéria já decidida no primeiro recurso que interpôs: Apelação Cível cuja ementa ora

colaciono:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRAZO DE CARÊNCIA RELATIVIZADO FRENTE À COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA AO ADIMPLEMENTO INDEVIDA A ENSEJAR DANOS MORAIS. VALOR QUE ATENTE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA E JUROS DE MORA DE 1%(UM POR CENTO) CONTADOS DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.( PJe ID 16065623, página 1).

Desse julgamento,
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
interpõe Embargos de Declaração alegando o vício da omissão quanto a não fixação da verba honorária sucumbencial em 2º grau sem, contudo, apontar o vício a que

agora remete.
[2]

Em novo Recurso, agora de Agravo Interno, discute os termos do contrato e a redução dos danos morais sem debater o argumento que agora traz ao enfrentamento, inovando-o sobremaneira.
[3]

A bem da verdade, o Embargante usa

do Recurso apenas para revolver matéria julgada, não se prestando os Embargos de Declaração a essa finalidade.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos Declaratórios em Agravo Interno em Embargos de Declaração de Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado e

a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Predico o Recurso de Embargos de Declaração como manifestamente protelatórios dado que usado, nitidamente, para retardar o cumprimento da sentença e, por via de consequência, condeno
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

a pagar ao Embargado
AÉRCIO BUENO AZEVEDO
multa

a 2% sobre o valor atualizado da causa segundo artigo 1.1026, § 2º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
Do julgamento dos Declaratórios obteve a seguinte ementa: “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO CONFIGURADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA REPETITIVO 1059 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS EM 10% DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO EMBARGADO. RECURSO INTEGRATIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”( PJe ID 18502482, página 1).

[3]
Do julgamento do Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível obteve a seguinte ementa: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DANOS MORAIS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VERSUS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE INCIDENTE. PRAZO DE CARÊNCIA NEUTRALIZADO EM SITUAÇÕES URGENTES. PRECEDENTES DO TJPA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO POR RECUSA INDEVIDA AO PAGAMENTO. REDUÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E AFASTAMENTO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.” ( PJe ID 19791339, página 1).

Belém, 13/08/2024